Tribunal: TJSP
Processo: 1064729-82.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Embargos de declaração em Embargos de Declaração. Apelação Cível. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo. Agressão sofrida nas dependências da ré. Responsabilidade da transportadora que é objetiva, e decorre do risco por ela assumido no contrato de transporte (garantir a integridade do passageiro, entregando-o ao seu destino incólume). Obrigação

Ementa:
Embargos de declaração em Embargos de Declaração. Apelação Cível. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo. Agressão sofrida nas dependências da ré. Responsabilidade da transportadora que é objetiva, e decorre do risco por ela assumido no contrato de transporte (garantir a integridade do passageiro, entregando-o ao seu destino incólume). Obrigação de resultado, respondendo independentemente de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Apreciação da lide secundária. Denunciação da lide acolhida. Omissão. Cláusula de franquia. Tema que deverá ser discutido em futura execução. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1064729-82.2018.8.26.0100/50002, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., são embargados ALLAN THALES
ALVES
RODRIGUES
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)),
FLAVIO
ALEXSANDER ALVES RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), LEIDE SANDRA
ALVES
FERREIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA)
e
COMPANHIA
DO
METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
parcialmente os embargos declaratórios, sem efeito modificativo. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1064729-82.2018.8.26.0100/50002 -Voto no 19.468
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Digital
Processo no 1064729-82.2018.8.26.0100/50002
Embargante: Mapfre Seguros Gerais S.A.
Embargados: Allan Thales Alves Rodrigues, Leide Sandra Alves
Ferreira e Flávio Alexsander Alves Rodrigues (Justiça Gratuita) e
Companhia do Metropolitano de São Paulo Metrô.
Voto no 19.468
Embargos de declaração em Embargos de Declaração.
Apelação Cível. Ação de indenização por danos morais.
Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo.
Agressão sofrida nas dependências da ré. Responsabilidade
da transportadora que é objetiva, e decorre do risco por ela
assumido no contrato de transporte (garantir a integridade
do passageiro, entregando-o ao seu destino incólume).
Obrigação de resultado, respondendo independentemente de
culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços. Apreciação
da lide secundária. Denunciação da lide acolhida. Omissão.
Cláusula de franquia. Tema que deverá ser discutido em
futura execução. Embargos de declaração parcialmente
acolhidos, sem efeito modificativo.
Embargos declaratórios opostos contra o
acórdão de fls.21/25, em sede de Embargos de Declaração,
derivados de Apelação Cível, por seu conteúdo, acolheu os
embargos para sanar a omissão quanto à lide secundária,
acolhendo a denunciação da lide.
A embargante afirma, em resumo, que o v.
acórdão foi omisso, pois ao julgar a lide secundária e esclarecer
os limites do risco a que se obrigou a Mapfre, olvidou-se quanto à
participação obrigatória da segurada, no valor de R$ 20.000,00,
circunstância que foi, inclusive, objeto de sua defesa a fls.
260/273.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1064729-82.2018.8.26.0100/50002 -Voto no 19.468
3
Argumenta
que,
havendo
previsão
expressa de participação obrigatória da segurada nos riscos
assumidos quando da contratação da apólice, o desconto da
franquia se revela indispensável na espécie.
Assevera que tal desconto se mostra ainda
mais relevante na hipótese dos autos, quando se percebe que o
valor da condenação da segurada foi substancialmente inferior,
R$10.000,00, obstando qualquer reembolso pela Mapfre.
Assim, postula sejam conhecidos e providos os embargos, a fim de serem sanadas as
inconsistências apontadas.
É o relatório.
Os embargos opostos merecem parcial
acolhimento.
De fato, não houve manifestação quanto
ao desconto da franquia, tema trazido na contestação a fls.
260/273.
Realmente, na forma da decisão dada,
firmou-se a compreensão que quanto à lide secundária, de rigor o
reconhecimento da responsabilidade solidária da denunciada ao
pagamento da condenação imposta à ré, limitada aos valores
pactuados e constantes da apólice securitária, pois, nos termos
da Súmula 537 do STJ “em ação de reparação de danos, a
seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o
pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1064729-82.2018.8.26.0100/50002 -Voto no 19.468
4
junto com a segurada, ao pagamento da indenização devida à
vítima, nos limites contratados na apólice.
Entretanto, a observância ou não da
cláusula de franquia é tema que deverá ser debatido em futura
execução.
Nesse sentido, é o entendimento desse E.
Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissões Cláusula de franquia e cláusula de danos morais
invocados pela seguradora Franquia que é tema a ser debatido
em futura execução Ausência, de todo modo, de resistência da
segurada quanto à sua aplicação Cláusula de danos morais
que não afasta a responsabilização da seguradora no caso
concreto Omissões verificadas e sanadas, sem alteração do
resultado do julgamento Embargos acolhidos, em parte, sem
efeitos
modificativos”. (Embargos
de
Declaração
Cível
0000358-26.2014.8.26.0405, E. 6a Câmara de Direito Público,
Rel. Des.(a): Maria Olívia Alves, j. 27/06/2018).
Ante o exposto, por meu voto, ficam
acolhidos parcialmente os Embargos Declaratórios, para os fins
acima indicados.
Hélio Nogueira
Relator